Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (ART. 1.025 CPC) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. AFASTAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. O julgador não está obrigado a se reportar a todos os argumentos e dispositivos de leis trazidos pelas partes, mas, tão-somente, àqueles considerados necessários para fundamentar sua decisão, bem como emitir pronunciamento motivado de acordo com o seu livre convencimento.
4. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025);
5. No caso, o acórdão reformou a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e condenou os exequentes ao pagamento de honorários sobre o excesso decotado. Tendo em vista o afastamento do excesso por força do acórdão embargado, a exclusão dos honorários fixados é medida que se impõe.
6. Embargos de Declaração do executado DISTRITO FEDERAL conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração dos exequentes conhecidos e acolhidos.